Tribunal: TJDFT
Processo: 0721827-88.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2022-11-14

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RENOVAÇÃO DE PESQUISA NOS SISTEMAS SISBAJUD E RENAJUD. POSSIBILIDADE. LAPSO DE TEMPO DESDE A ÚLTIMA CONSULTA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. JUNTA COMERCIAL. ÓRGÃO PÚBLICO. INFORMAÇÃO SOBRE REMUNERAÇÃO. INCABÍVEL. DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MAIOR. AUSÊNCIA DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. ABUSO DA PERSONALIDADE NÃO COMPROVADA. REQUISITOS INDICADOS NO ARTIGO 50 DO CÓDIGO CIVIL NÃO DEMONSTRADOS. NÃO CABIMENTO DA DESPERSONALIZAÇÃO. ART. 139, IV DO CPC. SUSPENSÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO – CNH E DO PASSAPORTE. MEDIDAS ATÍPICAS E EXCEPCIONAIS.
1. O sistema SisbaJud colocado à disposição do Judiciário é ferramenta colocada à disposição judicial e seu foco é diminuir os prazos de tramitação dos processos, elastecer a efetividade das decisões judiciais e aperfeiçoar a prestação jurisdicional.
2. O CNJ, para fins de aumentar a efetividade das demandas judiciais, agregou no sistema SisbaJud a repetição programada de ordens de bloqueio, conhecida por “teimosinha”.
3. Admite-se a reiteração de consulta aos sistemas de informações patrimoniais do devedor/executado, quando transcorrido prazo razoável desde a última consulta realizada ou evidenciada a ausência de outros bens passíveis de penhora. Precedentes do Tribunal de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça.
4. O envio de ofício à Junta Comercial deve observar as particularidades do caso, notadamente quanto à incapacidade das partes para obtenção das informações e à utilidade da medida, mormente porque dispendiosa para o Poder Judiciário e por se tratar de dados públicos.
5. Aponta-se pela inviabilidade do acolhimento do pleito de expedição de ofício para obter informação acerca da remuneração do devedor, pelo simples fato de não restar minimamente comprovado nos autos de que o executado, de fato, possui vínculo com as empresas indicadas.
6. A desconsideração inversa da personalidade jurídica tem o escopo de coibir a confusão patrimonial entre sócio e sociedade, responsabilizando a sociedade personificada por obrigações do sócio que oculta seu patrimônio pessoal no patrimônio da sociedade.
7. O entendimento consolidado da jurisprudência é de que, diferente da admissibilidade do incidente de desconsideração da personalidade, em que indícios mínimos são suficientes para a instauração, o mérito da desconsideração exige prova cabal dos requisitos legais.
8. A desconsideração da personalidade jurídica, conquanto legalmente admissível (art. 50, CC), como medida excepcional, demanda comprovação de que a pessoa jurídica fora utilizada de forma abusiva, o que não pode ser presumido nem intuído em razão apenas da frustração na localização de bens a serem objeto da constrição patrimonial. O legislador pátrio condicionou a desconsideração da personalidade jurídica a comprovação cabal do abuso da personalidade.
9. Havendo apenas a demonstração do inadimplemento, da ausência de bens em nome do executado e de que esse é sócio de uma empresa, não se justifica a desconsideração inversa da personalidade jurídica se não demonstradas provas robustas do desvio de finalidade e da confusão patrimonial.
10. O c. Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que as medidas executivas atípicas não devem ser adotadas de forma indiscriminada, independentemente de balizas ou meios de controle efetivos. Indicou necessário o respeito a certa margem de segurança, a qual haveria de ser estabelecida pela observância de determinadas premissas fáticas para manejo desse conjunto de possibilidades, a exemplo: o esgotamento prévio dos meios típicos de satisfação do crédito excutido; a constatação de que o devedor, apesar de possuir patrimônio, tenta frustrar sem razão o processo executivo; e a adequação de tais meios para atingimento do resultado pretendido, o que pressupõe o exercício de juízo de ponderação quanto ao emprego do instituto e a produção do efeito desejado. (REsp 1788950/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/04/2019, DJe 26/04/2019).
11. Deu-se parcial provimento ao recurso.